Tribunal: STF
Processo: ARE 1374500
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Associação. Legitimidade ativa. Pertinência temática. Inexistência. Reexame de legislação infraconstitucional e fatos e provas. 3. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.